Tribunal: STF
Processo: Rcl 32917
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RETRATAÇÃO QUANTO AO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA MEDIDA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DESTA CORTE ACERCA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA NO RE 969.533. INOCORRÊNCIA. 
1. A decisão merece retratação, porquanto é cabível reclamação contra medida liminar que viole a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Não há restrição legal nesse sentido, diferentemente do que ocorre em relação ao recurso extraordinário, cabível somente contra causas decididas em “única ou última instância” (CF, art. 103, III).
2. No julgamento do RE 696.533 houve expresso afastamento da alegação de ocorrência da prescrição da pretensão executória.
3. O exame da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade prescrição subsequente – entre a data da decisão condenatória recorrível e a data de seu trânsito em julgado –, por sua vez, não foi objeto do julgamento do RE 696.533/SC.
4.  Embora a questão da prescrição da pretensão punitiva tenha sido efetivamente aventada nos embargos de declaração, a decisão colegiada não enfrentou o tema. Assim, a decisão proferida em habeas corpus que se propôs a examinar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva não afrontou a decisão deste Supremo Tribunal Federal. 
5. Reclamação a qual se nega seguimento. Prejudicado o agravo interno.
    1. Trata-se de reclamação proposta pela Procuradoria-Geral da República contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus 487.025/SC, a qual teria desrespeitado a autoridade do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 696.533/SC.
    2. Narra o reclamante que o então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, concedeu medida liminar para suspender a execução das penas privativas de liberdade aplicadas na Ação Penal 2004.04.01.005062-5, sob o fundamento de que teria havido prescrição da pretensão punitiva, na modalidade prescrição subsequente – ocorrida entre a data da decisão condenatória recorrível e a data de seu trânsito em julgado.
    3. Após narrar os diversos incidentes relacionados à condenação, a Procuradoria-Geral da República sustenta que, ao julgar o RE 696.533/SC, o Supremo Tribunal Federal expressamente afastou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, de modo que a decisão reclamada se oporia frontalmente ao decidido por esta Corte.
    4. No período de recesso, o então Presidente desta Corte, Ministro Dias Toffoli, negou seguimento à reclamação por entender incabível a sua propositura contra medida cautelar. Em face dessa decisão foi interposto agravo regimental.
    5. A decisão merece retratação, na medida em que, a meu ver, é sim cabível reclamação contra medida liminar que atente contra a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Não há restrição nesse sentidona legislação, diferentemente do que ocorre em relação ao recurso extraordinário, cabível somente contra causas decididas em “única ou última instância” (CF, art. 103, III).
    6. Assim, superada essa questão, passo ao reexame do pedido formulado na reclamação. 
    Decido.
    7. O beneficiário da decisão reclamada, João Rodrigues, foi condenado pela 4ª Seção do TRF-4ª Região, por maioria de três votos a dois, à pena de detenção de 3 anos, 1 mês e 15 dias pela prática do crime do art. 89 da Lei 8.666/1993, bem como à pena de detenção de 2 anos, 1 mês e 15 dias pelo cometimento do crime do art. 90 da Lei 8.666/1993. Em concurso material, a pena total foi fixada em 5 anos e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
    8. Contra tal condenação foram interpostos recursos especial e extraordinário. Em seguida, em razão da sua diplomação no cargo de Deputado Federal, o recurso especial foi remetido para o STF, tendo a Primeira Turma deliberado por dele não conhecer, determinando imediatamente a execução provisória das penas. O acórdão restou assim ementado (destaquei):
    EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FORO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. 
    I. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
    1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória.
    2. O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 
    3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal. 
    4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória. 
    II. DEMAIS TESES VENTILADAS NO RECURSO ESPECIAL. 
    5. As teses de mérito do recurso especial já foram examinadas pelo Supremo Tribunal Federal por duas vezes. Uma, em sessão virtual posteriormente anulada pela Turma para trazer a matéria à discussão presencial. Outra, pelo Ministro Luiz Fux, em habeas corpus impetrado pelo ora recorrente. 
    6. Ressalto, no ponto, que os tipos penais em análise não exigem a ocorrência de dano ao erário. Como se sabe, a regra para a contratação pelo poder público é que os contratos sejam precedidos de procedimento licitatório, assegurando a concorrência entre os participantes, com o objetivo de obter a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Por esta razão, as hipóteses de inexigibilidade ou dispensa de licitação são taxativas e não podem ser ampliadas. O bem jurídico tutelado aqui é, em última instância, a própria moralidade administrativa e o interesse público, prescindindo a consumação dos delitos em análise, repita-se, da ocorrência de dano ao erário, uma vez que o interesse público já foi lesado pela ausência de higidez no procedimento licitatório. 
    7. De todo modo, a análise acerca da ocorrência de dano ao erário ou da presença de dolo específico exigem o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no âmbito dos recursos excepcionais (SUM 7/STJ e SUM 279/STF). 
    III. CONCLUSÃO 
    8. Recurso especial não conhecido. Determinação de imediata execução da pena imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a quem delegada a execução da pena. Expedição de mandado de prisão.
    9. Como se vê, houve expresso afastamento da alegação de ocorrência da prescrição da pretensão executória. Contra este acórdão foram interpostos embargos de declaração, nos quais se alegou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Os embargos foram rejeitados, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (destaquei):
    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A SANAR. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade.
    2. Justamente ao revés, todos os pontos suscitados na inicial foram expressamente enfrentados pela Turma. As alegações defensivas relativas à exigência de dolo direto e ausência de dano ao erário foram apreciadas em item específico do acórdão embargado, oportunidade em que se salientou ter o Tribunal enfrentado tais questões por mais de uma vez. 
    3. Quanto à prescrição da pretensão punitiva, como o próprio embargante afirma, o Ministro Luiz Fux expressamente a afastou, enquanto os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber deixaram de se manifestar no ponto por entender não ser possível tal manifestação na hipótese de não conhecimento do recurso, como no caso.
    4. A jurisprudência do Tribunal, por sua vez, é no sentido de que a “interposição de recursos especial e extraordinário somente têm o condão de obstar a formação da coisa julgada em caso de juízo positivo de admissibilidade” (RHC 116038, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma), de modo que, não conhecido o recurso pela Turma, não se verifica impedimento à formação da coisa julgada na origem.
    5. Esse o quadro, e não se verificando a prescrição da pretensão punitiva, só haveria lugar para a apreciação da prescrição da pretensão executória, expressamente afastada nos termos do voto condutor, com fundamento em precedente do Tribunal.
    6. Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados.
    10. Como se depreende da ementa do acórdão que julgou os embargos de declaração, o exame da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade prescrição subsequente – entre a data da decisão condenatória recorrível e a data de seu trânsito em julgado –, não foi objeto do julgamento do RE 696.533/SC. Essa conclusão se reforça da análise das notas taquigráficas da sessão de julgamento (destaquei):
    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, constou realmente do acórdão, elaborado pelo ministro Luís Roberto Barroso, o exame da prescrição, considerada a espécie executória, e não a espécie da pretensão punitiva. Esse tema ficou em aberto. Continuo convencido de não se poder ir ao mérito – e prescrição é mérito – se não se conhece do recurso, se entendido inadequado o recurso. 
    Como em todo e qualquer processo é possível o implemento da ordem de ofício, nada impede que seja apreciada a prescrição, como pretende o embargante, da pretensão punitiva. Não sei se há dados para esse exame. Por isso é que, na maioria dos casos, remeto à origem a análise da matéria. 
    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Vossa Excelência votou, tal como a Ministra Rosa, no sentido de que o não conhecimento impedia essa apreciação.
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Acabei de versar.
    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) – Com o que eu estou de acordo. Só o Ministro Fux, expressamente, rejeitou a incidência da pretensão punitiva, mas, não conhecendo ....
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A meu ver, o melhor é que a prescrição, passível de ser apreciada a qualquer momento, fique para exame do órgão situado na origem.
    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Portanto, eu neguei provimento aos embargos.
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Acompanho, Presidente, porque omissão propriamente dita não houve. Portanto, desprovejo os declaratórios.”
    11. Portanto, verifica-se que, embora a questão da prescrição da pretensão punitiva tenha sido efetivamente aventada nos embargos de declaração, a decisão colegiada final proferida foi no sentido de não enfrentar o tema, pois não representava vício passível de ser sanado pela via dos embargos de declaração. Assim sendo, a decisão proferida em habeas corpus que se propôs a examinar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva não afrontou a decisão deste Supremo Tribunal Federal. 
    12. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. O reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada, e nego seguimento à reclamação. Resta prejudicado o agravo interno.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator